Tribunal: TJMT
Processo: 0017807-22.2015.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017807-22.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA BORGES LIMA - ME - CNPJ: 02.696.744/0001-18 (EMBARGANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), SALMEM GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.011-50 (EMBARGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ANA LUIZA GUIMARAES HAMZE - CPF: 048.960.031-01 (EMBARGADO), LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA - CPF: 603.808.451-72 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO DE SOUZA SALMEN HAMZE - CPF: 051.531.091-35 (EMBARGADO), GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - CPF: 404.471.201-82 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 004.971.201-27 (EMBARGADO), BIPTEL SEGURANCA LTDA - CNPJ: 26.582.957/0001-87 (EMBARGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (EMBARGADO), BIPTEL SEGURANCA LTDA - CNPJ: 26.582.957/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), AUREO CANDIDO COSTA - CPF: 007.944.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSENTE A PROVA DOS REQUISITOS DA AÇÃO - ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA BORGES LIMA – ME.,
de acórdão que,
deu provimento
ao APELO N.o 0017807-22.2015.8.11.0003, assim ementado (ID 220474157 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSENTE A PROVA DOS REQUISITOS DA AÇÃO - ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente a comprovação da posse ininterrupta e sem oposição, exercida com animus domini, não se fazem presentes os requisitos para a declaração da prescrição aquisitiva (usucapião).

Reformada a sentença, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência
".

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 223278672 - Pág. 1/7): A embargante
FERNANDA BORGES LIMA - ME.
alega que o acórdão foi omisso, com relação à violação dos artigos 506 e 49-A, ambos do CPC. Aduz que a embargante é pessoa juridica e que ela não foi parte nas ações de reintegração de posse e nem na interpelação judicial promovida pelos embargados, mas sim seus sócios. Sustenta que os atos e processos realizados contra as pessoas físicas dos sócios não podem ser utilizados em prejuízo à pessoa jurídica.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e para que se lhe atribuam efeitos modificativos para julgar desprovido o apelo.

CONTRAMINUTA
(ID 226684685 - Pág. 1)
: não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA BORGES LIMA – ME.,
de acórdão que,
deu provimento
ao APELO N.o 0017807-22.2015.8.11.0003.

A embargante alega que o acórdão foi omisso, com relação à violação dos artigos 506 e 49-A, ambos do CPC. Aduz que a embargante é pessoa juridica e que ela não foi parte nas ações de reintegração de posse e nem na interpelação judicial promovida pelos embargados, mas sim seus sócios. Sustenta que os atos e processos realizados contra as pessoas físicas dos sócios não podem ser utilizados em prejuízo à pessoa jurídica.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e para que se lhe atribuam efeitos modificativos para julgar desprovido o apelo
.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos pré-questionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a empresa autora não comprovou os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição aquisitiva (usucapião especial).

Quanto ao não cumprimento dos requisitos
, assim se pronunciou o acórdão embargado:

“
A autora alega ter preenchido o lapso temporal exigido e a sentença foi enfática ao fundamentar a decisão com o seguinte trecho: “A
prova testemunhal
carreada ao ventre dos autos
demonstra, de forma inequívoca que a autora mantém a posse do imóvel em questão com tempo mais que suficiente para aquisição
...”.

No entanto,
a primeira testemunha ouvida
– Marta Palandrani – afirmou ter trabalhado para a empresa autora
apenas no período de 2015 a 2018
, de modo que não contribuiu para a comprovação do tempo de posse. A
segunda testemunha
– Isis Dourado Pereira – afirmou trabalhar para a empresa autora
desde 2007
, de modo que também
não demonstrou o preenchimento do prazo de 10 anos até a propositura da ação em 2015, necessários à usucapião
.

Ainda com relação à aplicação do prazo mais curto, fazia-se
necessário demonstrar que a autora ocupou o imóvel e deu-lhe destinação produtiva
, porém antes mesmo de a empresa autora ter se instalado no imóvel,
lá já existia uma unidade hoteleira, denominada HOTEL LUSITANO, construída e depois administrada pelo proprietário do imóvel à época JOSÉ SALMEM HAMZE, avô dos requeridos
.

O referido imóvel foi cedido em comodato verbal por JOSÉ SALMEM HAMZE FILHO, filho do anterior proprietário, a JOSÉ ALVES DE LIMA, ELSA OLIVEIRA ALVES DE LIMA e seu filho MARCUS JÚNIOR LIMA ALVES, sócio e responsável da empresa autora, quando de sua inscrição comercial sob o nome M.J. LIMA ALVES – ME, com o nome fantasia de
POUSADA REAL HOTEL
.

Tal pacto foi admitido por ambas as partes e declarado pelo construtor do imóvel ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA (ID 205658767 - Pág. 24) e pelo corretor ODAIR BUFALO (ID 205658767 - Pág. 25).

Após o óbito do pai dos requeridos JOSÉ SALMEM HAMZE FILHO
(ID 205658767 - Pág. 18), em 23/02/2005,
o espólio promoveu contra os comodatários JOSÉ ALVES DE LIMA, ELSA OLIVEIRA ALVES DE LIMA e seu filho MARCUS JÚNIOR LIMA ALVES a interpelação judicial
(ID 205658767 - Pág. 14/16), por meio da qual requereu a entrega voluntária do imóvel em 2008, e
a ação de reintegração de posse n.o 0002938-64.2009.8.11.0003, julgada procedente e com sentença já transitada em julgado
(ID 205658767 - Pág. 52).

Portanto,
nem restou demonstrada a posse ininterrupta pelo prazo de 10 anos, ou mesmo de 15 anos, exigido na lei e nem a posse sem oposição, diante da clara demonstração de resistência do espólio e depois dos próprios herdeiros, pelo menos a partir de 2008, com a interpelação judicial
”
. (grifei)

Importante destacar aqui, que não foi a alegada posse mansa e pacífica do imóvel que não restou comprovado, mas principalmente que a autora da ação de usucapião, ora embargante, tivesse permanecido na posse pelo prazo mínimo necessário para caracterizar a prescrição aquisitiva do imóvel.

A menção da interpelação judicial e da ação de reintegração de posse teve apenas a intenção de mostrar que a posse que a autora alega ter tido não foi, nem de boa-fé, porque sua sócia principal FERNANDA tinha conhecimento tanto do contrato de comodato existente entre o proprietário do imóvel e seus avós -
JOSÉ ALVES DE LIMA e ELSA OLIVEIRA ALVES DE LIMA -
e depois seus pais -
MARCUS JÚNIOR LIMA ALVES e FABIANE BORGES DE SOUZA LIMA
– de quem recebeu a empresa e a presente ação, como também da existência da ação possessória movida contra eles desde 2009 e, utilizando-se de outro subterfúgio, tentou obter a posse permanente do imóvel, utilizando-se do instituto do usucapião proposta em 2015.

Do mesmo modo, tanto os documentos apresentados, seja pela autora inicial da ação
FABIANE BORGES DE SOUZA LIMA - ME
, seja pela sua sucessora FERNANDA BORGES LIMA – ME, datam de 2007 (ID 205660673 - Pág. 44) quanto as testemunhas ouvidas somente tem conhecimento a partir de 2007, de modo que no momento da propositura da ação de usucapião, não havia sido preenchido o requisito temporal da prescrição aquisitiva.

Não se trata, portanto, de violação aos artigos 506 ou 49-A do CPC, porque não houve confusão entre a autora (pessoa jurídica) e seus sócios, como justificativa para o afastamento da aplicação do instituto da usucapião ao caso.

Apenas se buscou esclarecer a intenção da autora ao buscar a posse do imóvel, mesmo tendo conhecimento dos fatos por serem sócios da empresa os requeridos na ação possessória.

Portanto,
não se verifica a alegada omissão sobre esse tema
.

Nota-se, assim, que não comporta provimento o recurso da embargante.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024